Tribunal: STF
Processo: ARE 1405505
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Indenização por danos morais e materiais. Nexo causal. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.237. Devolução dos autos à origem.



    1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no ARE 1.385.315-RG, paradigma do Tema 1.237 (Responsabilidade estatal por morte de vítima de disparo de arma de fogo durante operações policiais ou militares em comunidade, em razão da perícia que determina a origem do disparo ser inconclusiva).



    2. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.